Tribunal: CARF
Processo: 13807.011392/00-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.011392/00-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.650 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
CODEMIN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1994 a 29/02/1996
AUTO DE INFRAÇÃO. NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado a existência de crédito pleiteado pela contribuinte em processo
autônomo, o lançamento de eventuais diferenças realizadas em demanda
conexa torna-se insubsistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem representar os fatos ocorridos no presente processo, utilizo como parte de
meu relatório aquele outrora trazido pela Resolução CARF no 3302-000.720, de 22 de março de
2018, abaixo reproduzido:
Trata o presente de Auto de Infração para cobrança de PIS/Pasep no período 08/1994 a
02/1996, lavrado em decorrência de indeferimento do pedido de restituição efetuado no
processo 10880.022809/99-64, no qual a unidade refez a apuração do PIS/Pasep,
segundo a LC 07/70, afastando a semestralidade, e apurando saldos a pagar ao invés de
saldos a restituir. O lançamento ocorreu com exigibilidade suspensa e sem multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.011392/00-36
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.011392/00-36

ofício, uma vez que a recorrente obteve sentença no Mandado de Segurança no
1999.61.00.054017-9 que determinou, dentre outros, a suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados administrativamente.
Em impugnação, a recorrente reforçou estar resguardada pela decisão proferida no
referido Mandado de Segurança, assim como pugnou pela aplicação da semestralidade
na apuração do PIS/Pasep sob a égide da LC no 07/70. Posteriormente, aditou a
impugnação, defendendo a inaplicabilidade da alíquota de 0,75% prevista na LC no
07/70, vez que observara a legislação vigente à época.
A DRJ em Campinas proferiu o Acórdão no 6.496, julgando improcedente a
impugnação.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando a decadência do
direito de lançar concernente ao período de 08/1994 a 10/1995, o sobrestamento do
julgamento até a decisão definitiva a ser proferida no processo 10880.022809/99-64, a
aplicação da semestralidade na apuração do PIS/Pasep nos termos do parágrafo único do
artigo 6o da LC no 07/70, inaplicabilidade do diferencial de alíquota de 0,65% (previstas
no DL no 2.445 e 2.449/1988) para 0,75% (prevista na LC no 07/70) e a inexigibilidade
dos juros de mora.
Em 20/01/2012, a então relatora solicitou a conexão deste processo com o de pedido de
restituição de no 10880.022809/99-64 e, posteriormente, o então presidente desta
Segunda Turma Ordinária determinou o sobrestamento do feito até o retorno do
processo de restituição, que houvera sido convertido em diligência.
Retornados os autos do processo de pedido de restituição, ambos, na forma regimental,
foram distribuídos a este relator.
É o relatório.
Na data de 29 de janeiro de 2019, essa D. Turma por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso da recorrente, para reconhecer a aplicação da semestralidade no
calculo do indébito tributário, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1989 a 30/09/1995
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS/Pasep, até a entrada em vigor da MP n° 1.212, de 1995, em
março de 1996, é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador,
sem correção monetária no intervalo dos seis meses, nos termos da Súmula CARF no
15.
Tendo em vista o julgamento definitivo do processo principal, motivo pelo qual a
presente demanda restou sobrestada, juntada aos autos a decisão do feito no 10.880.022809/99-
64, retornou o processo para julgamento e distribuído à minha relatoria.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.011392/00-36

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Trata o presente de Auto de Infração para cobrança de PIS/Pasep no período
08/1994 a 02/1996, lavrado em decorrência de indeferimento do pedido de restituição efetuado
no processo 10880.022809/99-64, no qual a unidade refez a apuração do PIS/Pasep, segundo a
LC 07/70, afastando a semestralidade, e apurando saldos a pagar ao invés de saldos a restituir. O
lançamento ocorreu com exigibilidade suspensa e sem multa de ofício, uma vez que a recorrente
obteve sentença no Mandado de Segurança no 1999.61.00.054017-9 que determinou, dentre
outros, a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados administrativamente.
Conforme apontado no relatório acima, o processo principal (10880.022809/99-
64) no qual era discutida a existência do crédito pleiteado pela recorrente, foi definitivamente
julgado, ocasião em que foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
aplicação da semestralidade no cálculo do indébito tributário.
Remetido o processo principal à unidade de origem para a apuração do crédito
efetivo, restou apurado, após as compensações requeridas pela contribuinte, a existência de saldo
positivo em seu favor.
Observemos o disposto no despacho proferido pela unidade de origem e juntado
ao caderno processual às e-fls. 388:
Processo: 10880.022809/99-64
Interessado: CODEMIN S/A (Sucessora: ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA,
Cnpj 42.184.226/0019-69)
Cnpj: 61.361.291/0001-38
DESPACHO
O contribuinte acima qualificado apresentou, em 06/08/1999, pedido de restituição de
R$ 1.787.263,48 (a preços de 01/07/1999), equivalente a R$ 954.072,22 em 12/1995,
crédito esse que utilizou na compensação dos débitos relacionados abaixo e que é
relativo a PIS/Pasep referente ao período de 01/04/1989 a 30/09/1995, recolhidos sob a
égide dos Decretos-leis no 2.445 e 2.449/1988, declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal.
Instaurado o litígio quanto à existência do crédito, finalmente foi proferido o Acórdão
do Carf/MF de fls 799/809 , que lhe reconhece o crédito pleiteado, complementado pela
Informação 3/2019 (fls 872/878) . Os depósitos judiciais mencionados no Acórdão já
haviam sido levantados pelo contribuinte. Desses documentos o contribuinte tomou
ciência em 08/04/2019, quando obteve cópia do processo.
Executada a compensação do crédito pleiteado, R$ 1.787.263,48 (em 07/1999),
equivalente a R$ 954.072,22 em 12/1995, com os débitos abaixo , compensação esta
executada de acordo com os relatórios de compensação de fls 909/912 (anexos),
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.011392/00-36

terminaram extintos todos os débitos compensados, restando ao final saldo credor de R$
14.605,89 em 12/1995.
A restituição do saldo credor será feita oportunamente , ocasião em que será verificada a
existência de débitos em nome da empresa, observando assim o disposto no art. 89 da
Instrução Normativa RFB no 1717/2017 e no art. 7o do Decreto-Lei 2287/1986.

Assinado e datado digitalmente
Olavo Andrade Resende, 21/02/2020
Analista Tributário- Mat. 57168
PGIM/Dicred/VR06A
Portaria SRRF 06a RF no 70, de 01/02/2019
Desta forma, comprovada a existência dos crédito pleiteados pela recorrente, e
devidamente homologadas as compensações, o lançamento verificado por meio do auto de
infração objeto do presente processo, não deve prosperar.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
para determinar o cancelamento do auto de infração nos termos da diligencia.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital